Tribunal: TJDFT
Processo: 0036752-45.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TÍTULO DESCONSTITUÍDO.

I – Na extinção do processo por perda superveniente do objeto, os honorários sucumbenciais são devidos por quem deu causa à propositura da lide, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

II – Aplica-se o princípio da causalidade para condenar o devedor inadimplente ao pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que sua inadimplência deu causa à propositura da execução e também à rescisão do contrato que fundamenta a execução.

III - Apelação desprovida.